Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-88.2012.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001350-88.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (APELADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (APELADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (APELADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
EXEQUENTE QUE SE MANT
É
M DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO FEITO
– PENHORA DE BEM IMÓVEL - DIFICULDADE NA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS ACERCA DA CONSTRIÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À EXEQUENTE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A dificuldade de intimação dos executados acerca da penhora de penhora de bem imóvel na demanda executiva
, não
autoriza, por si só, o
reconhecimento da prescrição intercorrente frente a
s várias
tentativa
s
de cumprimento do ato pe
la
exequente. O
curso do prazo prescricional foi interrompido com o acordo formulado pelas partes e não foi retomado, de modo que não há fundamento para cogitar de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A,
contra
sentença que na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Altair Sartori e Outros,
reconheceu a prescrição
intercorrente do título
executado
, com a extinção da ação, nos termos do artigo 487, II e 924, V, do CPC.

Diz que se trata de execução lastreada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº40/03043-1 (atual 16/07
513-7), ajuizada em 29-6-2012, em que fizeram acordo, cujo prazo final da avença deveria ocorrer em 30-4-2022.

Antes disso, em 31-8-2016, o Banco do Brasil pediu o prosseguimento da execução com a penhora sobre o imóvel dado em garantia hipotecária Matrícula
nº 127 do CRI de Paranatinga-MT,
frente o descumprimento do contrato
pelos agravados, com a adoção de várias providências
até que em 07-10-2020, informou a cessão de créditos em favor da ora ap
elante
que, a partir de então, requereu utilização de prova emprestada dos autos 0000207-30.2013.8.11.0044, a fim de utilizar o laudo de avaliação do mesmo i
móvel penhorado em tal processo.

Argumenta que os apelados estavam sem advogado constituído nos autos, porém
Lirge
Sartori
foi intimada em 20-6-2022.
Afirma que com o retorno das intimações dos demais executados, a apelante foi intimada para fornecer novos endereços,
sequência
em
que foi intimada a se manifestar sobre a prescrição intercorrente
, por meio da qual deixou claro que nunca teve inércia no regular andamento do feito.

Defende que
o processo
não permaneceu
parado por prazo
superior ininterrupto ao prazo prescricional da própria pretensão – mais de três anos
-,
na medida em que
se manifestou sempre que intimada para tanto, além de que houve a penhora de um imóvel e foram pleiteadas diversas diligências no intuito de intimar os Executados/Apelados sobre a avaliação do
bem.

Pede a reforma da sentença, inclusive porque as jurisprudências citadas não se amoldam ao caso em exame,
além de que
se houve a constrição de patrimônio dos executados, sequer há se falar em fluência de prazo
presc
ri
ci
onal
de três anos
.

Por fim, argumenta que não
se aplica
o a
rtig
o 921, §4ºA, do Código de Processo Civil, porque passou a vigorar apenas a partir de 26-8-2021 e, nos termos do arti
go 14 do CPC, não pode retroagir aos atos já praticados.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente com o regular prosseguimento da ação na origem.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao apelo (certidão id
212120658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial
a
juizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
.
contra
Altair Sartori e Outros,
lastreada em Cédula
Rural Pignoratícia e Hipotecária
n.
40/03043-1
, vencida em
01
/
12
/20
15
, no valor de R$
438.144,00
.

No decorrer do trâmite processual,
as partes firmaram acordo para pagamento parcelado do débito
, ocasião em que fora
postulada a suspensão do processo até cumprimento integral da avença prevista para 30-4-2022 (id 193479151 pág. 65 a 69).

Ocorre
que
, antes disso, o exequente originário (Banco do Brasil)
noticiou o descumprimento do pacto, isto em
31-8-2016,
e pediu o prosseguimento do feito
até que em 24-10-2018, o Oficial de Justiça
certificou a penhora e avaliação do imóvel de matrícula nº 127, do CRI de Paranatinga (id
193479151 -pág. 125-126)
.

Nota-se que diversas foram as tentativas de intimação dos executados, com providências atendidas pela exequente, em que
pese os

AR’s

sempre retornarem
sem
o
cumprimento,
o que culminou, inclusive, no pedido da exequente de utilização de prova emprestada
dos autos
0000207-30.2013.8.11.0044, para a utilização do Laudo de Avaliação do mesmo imóvel penhorado naquele processo e novamente expedidas cartas de intimação
nos endereços declinados
no
s

id

193479179.

EM maio de 2023, foi determinada a intimação da exequente para se manifestar acerca da eventual prescrição intercorrente, cuja manifestação aportou aos autos no id 193479188, dando conta que o feito e
xecutivo está garantido por penhora desde 24-9-2018, sem qualquer suspensão processual e
a conduta diligente da credora na condução do processo que, por sua vez, afasta a ideia de prescrição intercorrente.

Na sequência, fora proferida a sentença ora impugnada que declarou a prescrição intercorrente (id 193479189).

Feitas as anotações necessárias, observo que assiste razão à apelante.

De notar-se que não se visualiza, sob qualquer ótica, a desídia da credora apelante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Assim se diz, porque desde o momento em que fora noticiado o descumprimento do acordo no ano de 2016,
pelo credor primitivo, vem manejando
todos os instrumentos possíveis na busca pelo seu crédito
, tanto que conseguiu penhorar imóvel.

De notar-se, por importante, que embora a
intimação dos executados
se prolong
ue
por anos, não se evidencia a paralisação do feito
por culpa da
credora.

Importante também registrar que, a ausência de suspensão do feito não descaracteriza a valente atuação da credora, que não envidou esforços na tentativa de
receber seu crédito.

Assim, embora não conste pedido de suspensão do feito, certo é que este em nenhum momento se manteve paralisado.

Sobre o tema, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“8
. P
rescrição Intercorrente. Está prevista no CC 202
par.ún
.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Está relacionada à proteção ativa do direito material expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos
....” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1822) (grifo nosso)

Nesse sentido
, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso. Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.
”

(N.U 0000941-31.2000.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020)

Portanto, a prescrição intercorrente visa punir o credor não diligente e não aquele que
tenta
a todo momento prosseguir no feito executivo,
mas não consegue a localização dos executados
. Se
a
exequente não deu causa ao decurso do tempo, não há que se falar em prescrição intercorrente da ação executiva.

Nes
te contexto,
de rigor a reforma da r. sentença para afastar a declaração da prescrição intercorrente e de extinção da execução,
a fim de
determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento
.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso da exequente
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A,
para afastar a declaração de prescrição intercorrente e de extinção da execução, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento
do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024